Tribunal: TJMT
Processo: 1009349-03.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009349-03.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - HONORARIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA -

MAJORAÇAO - DESCABIMENTO.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.

85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Embargos de declaração desacolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão dessa Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Em razões recursais, o embargante sustenta que houve omissão quanto aos honorários recursais, pugnando pelo provimento do recurso e fixação da verba honorária.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSUKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a argumentação trazida aos embargos, o desacolhimento da medida proposta é medida que se impõe.

O acórdão encontra-se fundamentado, sem omissão, obscuridade ou contradições e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão da decisão de mérito.

O recorrente aduz omissão quanto a fixação de verba honorária diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

No que diz respeito aos recursos, o § 11 do art. 85 dispõe que: "O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)".

Questão importante na ótica do caso em concreto diz respeito ao fato de não terem sido fixados honorários advocatícios na decisão recorrida.

Dessa forma, não há que se falar em fixação de honorários em sede recursal, pois o § 11 do art. 85 trata da
majoração
de honorários
e não da fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal
.

Ou seja, só é possível majorar algo que já existe. Portanto, se não existem honorários fixados na decisão recorrida, em sede recursal não faz o menor sentido falar em majorar.

Assim, decidiu o Supremo Tribunal de Federal – em harmonia com o que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça – que não é possível fixar honorários sucumbenciais recursais se não houve arbitramento de honorários de sucumbência na decisão recorrida. (STF, 1a Turma, ARE 1014675 AGR / MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2018, negaram provimento, v.u.)

O entendimento acima exposto pode ser extraído do seguinte trecho do acórdão acima mencionado da lavra do Min. Alexandre de Moraes:

"(...) A ora agravante postula a aplicação da norma neste caso, de modo que a parte adversa seja condenada a lhe pagar honorários de advogado.

Sem razão, contudo.
O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não era previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe sua estipulação com base em lei posterior, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei.

Tampouco cabe aplicação subsidiária do Código de Processo Civil de 2015, no tocante ao arbitramento dessa verba em fase recursal, na medida em que tal prática pressupõe previsão de honorários na origem, o que não se verifica no caso"

Em suma, o Supremo Tribunal Federal veio confirmar, mais uma vez, aquilo que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça: o art. 85, § 11, do CPC/2015, somente pode ser invocado para majorar honorários advocatícios em sede recursal se eles foram arbitrados na origem.

Assim, não há como acolher os presentes embargos.

Posto isso,
DESACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020